Tribunal: TRF3
Processo: 5000697-17.2019.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
743/1197)

5000697-17.2019.4.03.6121

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- Ação ajuizada em maio de 2016, sem demonstração de prévio requerimento administrativo buscando o reconhecimento de atividade rural, sendo inaplicável a regra de transição do RE 631.240/MG.

- Ausência de interesse processual, nos termos da atual jurisprudência do C. STF. Extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao labor rural.

- In casu, verifica-se que o requerente, ainda que computado o tempo especial (19/11/2003 a 27/09/2012), não perfez tempo suficiente para a aposentação (tempo incontroverso – 30 anos e 10 meses (ID n. 65768424)), tendo em vista a necessidade de cumprir, pelo menos, 35 anos de contribuiçã

Inteiro teor:
743/1197)

5000697-17.2019.4.03.6121

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- Ação ajuizada em maio de 2016, sem demonstração de prévio requerimento administrativo buscando o reconhecimento de atividade rural, sendo inaplicável a regra de transição do RE 631.240/MG.

- Ausência de interesse processual, nos termos da atual jurisprudência do C. STF. Extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao labor rural.

- In casu, verifica-se que o requerente, ainda que computado o tempo especial (19/11/2003 a 27/09/2012), não perfez tempo suficiente para a aposentação (tempo incontroverso – 30 anos e 10 meses (ID n. 65768424)), tendo em vista a necessidade de cumprir, pelo menos, 35 anos de contribuição, nos moldes do artigo 201, §7o, da CF/88.

- Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

-Apelação do INSS prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000697-17.2019.4.03.6121

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCO LOURENZAO

Advogado do(a) APELADO: LOURIVAL DA SILVA - SP123174-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000697-17.2019.4.03.6121

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCO LOURENZAO

Advogado do(a) APELADO: LOURIVAL DA SILVA - SP123174-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade rural e especial e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença, proferida em 12/04/2018, homologou o reconhecimento jurídico do pedido realizado pelo INSS, no sentido de reconhecer como especial o período de 19/11/2003 a 27/09/2012 e julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a atividade campesina no período de 14/08/1976 a 10/01/1981 e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, desde a citação, acrescida de juros de mora e de correção monetária. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das diferenças vencidas, desde a data da citação. Sem condenação do INSS ao reembolso de despesas processuais, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem reexame necessário. (ID n. 65768428)

Em razões recursais, a Autarquia Federal argui falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, considerando-se que a parte autora deveria comprovar que requereu o reconhecimento da atividade rural na via administrativa. Pede a incidência da correção monetária, nos moldes da Lei n. 11.960/09. (ID n. 65768428)

Processado(s) o(s) recurso(s) os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000697-17.2019.4.03.6121

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCO LOURENZAO

Advogado do(a) APELADO: LOURIVAL DA SILVA - SP123174-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo(s) o(s) recurso(s) e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

In casu, considerando-se que em seu apelo, a Autarquia Federal apenas se insurge quanto à necessidade de requerimento administrativo e à aplicação da correção monetária, deixo de analisar a questão da especialidade da atividade, respeitando-se, assim, o princípio da devolutividade dos recursos ou tantum devolutum quantum appellatum.

Passo a examinar a matéria preliminar.

A Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, XXXV, insculpe o princípio da universalidade da jurisdição, ao assegurar ao jurisdicionado a faculdade de postular em Juízo sem percorrer, previamente, a instância administrativa.

O extinto Tribunal Federal de Recursos, após reiteradas decisões sobre o tema, editou a Súmula no 213, com o seguinte teor:

"O exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza previdenciária."

Trilhando a mesma senda, esta Corte trouxe à lume a Súmula no 09, que ora transcrevo:

"Em matéria previdenciária, torna-se desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa, como condição de ajuizamento da ação."

Nota-se que a expressão exaurimento consubstancia-se no esgotamento de recursos por parte do segurado junto à Administração, o que significa que, ao postular a concessão ou revisão de seu benefício, o requerente não precisa se utilizar de todos os meios existentes na seara administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário. Porém, na ausência, sequer, de pedido administrativo, não resta aperfeiçoada a lide, vale dizer, inexiste pretensão resistida que justifique a tutela jurisdicional e, por consequência, o interesse de agir.

É bem verdade que, nos casos de requerimento de benefício previdenciário, a prática tem demonstrado que a Autarquia Previdenciária, por meio de seus agentes, por vezes, ao se negar a protocolizar os pedidos, sob o fundamento de ausência de direito ou de insuficiência de documentos, fere o direito de petição aos órgãos públicos (art. 5o, XXXIV, "a", CF e art. 105 da Lei 8.213/91). Mas, não é menos verdade que muitas vezes os pedidos são rapidamente analisados, cumprindo o INSS com o seu dever institucional.

Por isso, correto determinar a comprovação do prévio requerimento na via administrativa, pois incumbe ao INSS analisar, prima facie, os pleitos de natureza previdenciária, e não ao Poder Judiciário, o qual deve agir quando a pretensão do segurado for resistida ou na ausência de decisão por parte da Autarquia, legitimando o interessado ao exercício da actio.

Aceitar que o Juiz, investido na função estatal de dirimir conflitos, substitua o INSS em seu múnus administrativo, significa permitir seja violado o princípio constitucional da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Lex Major, pois, embora os mesmos sejam harmônicos, são, igualmente, independentes, devendo cada qual zelar por sua função típica que o ordenamento constitucional lhes outorgou.

Tanto isso é verdade que o próprio legislador, quando da edição da Lei no 8.213/91, concedeu à autoridade administrativa, em seu art. 41, § 6o, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para efetuar o pagamento da primeira renda mensal do benefício, após a apresentação da documentação necessária por parte do segurado. Na ausência de apreciação por parte da Autarquia ou se o pleito for indeferido, aí sim, surgirá o interesse de agir, condição necessária à propositura de ação judicial.

Entender de maneira diversa equivale, a um só tempo, em contribuir para a morosidade do Poder Judiciário, devido ao acúmulo de um sem-número de ações e prejudicar a vida do segurado que, tendo direito ao benefício, aguardará por anos a fio o deslinde final de sua causa, onerando, inclusive, os cofres do INSS com o pagamento de prestações atrasadas e respectivas verbas acessórias decorrentes de condenação judicial.

Por fim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento de Recurso Extraordinário, sob regime de Repercussão Geral, pronunciou-se quanto à matéria, inclusive modulando os efeitos da decisão:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula

de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(R.E. 631.240/MG - Relator: Min. Luis Roberto Barroso - Data do Julgamento: 03/09/2014 - Data da Publicação: 10/11/2014).

DO CASO DOS AUTOS

Do compulsar dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a demanda em maio de 2016, buscando o reconhecimento da atividade rural e especial, além do deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição, no entanto, não restou demonstrado que na via administrativa houve o pedido de declaração de tempo trabalhado no campo.

De se observar que a solicitação, na via administrativa, de aposentadoria por tempo de contribuição, com o pedido de enquadramento como especialidade da atividade, não afasta a necessidade do prévio requerimento administrativo para a declaração do tempo rural questionado.

Dessa forma, em razão do ajuizamento da demanda haver ocorrido após a data de publicação do referido acórdão, não há como se aplicar a regra de transição nele referida, sendo de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, quanto ao reconhecimento do labor rural.

Assentado esse ponto, verifica-se que o requerente, ainda que computado o tempo especial (19/11/2003 a 27/09/2012), não perfez tempo suficiente para a aposentação (tempo incontroverso – 30 anos e 10 meses (ID n. 65768424)), tendo em vista a necessidade de cumprir, pelo menos, 35 anos de contribuição, nos moldes do artigo 201, §7o, da CF/88.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, observado os benefícios da Justiça Gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar, para extinguir o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, quanto ao reconhecimento do labor rural e julgo prejudicadaà apelação da Autarquia Federal, no que tange à correção monetária, observando-se no que tange à verba honorária os critérios estabelecidos no presente Julgado.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- Ação ajuizada em maio de 2016, sem demonstração de prévio requerimento administrativo buscando o reconhecimento de atividade rural, sendo inaplicável a regra de transição do RE 631.240/MG.

- Ausência de interesse processual, nos termos da atual jurisprudência do C. STF. Extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao labor rural.

- In casu, verifica-se que o requerente, ainda que computado o tempo especial (19/11/2003 a 27/09/2012), não perfez tempo suficiente para a aposentação (tempo incontroverso – 30 anos e 10 meses (ID n. 65768424)), tendo em vista a necessidade de cumprir, pelo menos, 35 anos de contribuição, nos moldes do artigo 201, §7o, da CF/88.

- Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

-Apelação do INSS prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar, para extinguir o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, quanto ao reconhecimento do labor rural e julgar prejudicada à apelação da Autarquia Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.